Tribunal: STF
Processo: ARE 863551
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.